Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724971-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FIDEL MARCA VASQUEZ, YAGO DOUGLAS LOPES MARCA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo banco do brasil s.a. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de YAGO DOUGLAS LOPES MARCA e FIDEL MARCA VASQUEZ: Defiro parcialmente o pedido de ID: 55357905. Por conseguinte, determino o lançamento de restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD em relação aos supra aludidos bens, conforme com o relatório em anexo. Intime-se a parte credora para impulsionar o feito, postulando o que for de direito, sob pena de aplicação da suspensão prevista no art. 921, inciso III, do CPC/2015. (...) 1) Foi proferida decisão sob o ID: 62966683. A parte credora opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 63718100, sob a alegação de omissão, sob a alegação de ausência de fundamentação no decisório ora embargado. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de ser suprida omissão verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, aplicável o inciso II. A decisão vergastada deferiu parcialmente o pedido deduzido pela parte credora, no que pertine à inclusão de restrição de transferência sobre os bens móveis. Isto porque o registro de penhora pelo sistema RENAJUD requer o aperfeiçoamento prévio do ato constritivo, com a escorreita avaliação do bem, em conformidade com a previsão do art. 870, cabeça, do CPC/2015, situação não verificada nos autos. Não obstante, dada a notícia de alienação do bens pela parte executada, reputo ineficaz a anotação da restrição de circulação postulada, sob o risco de se atingir o direito de terceiro de boa-fé, sem olvidar de que o credor sequer indicou o paradeiro dos veículos. Por esses fundamentos, acolho os embargos de declaração sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos. De outro giro, uma vez que a pesquisa ERIDF está condicionada à concessão da gratuidade de justiça à pretendente, situação que não se verifica nos autos, indefiro o retro aludido pedido, cabendo à parte credora promover a busca de bens nos cartórios locais. Sem prejuízo, considerando a ausência de indicação pela parte credora de bens penhoráveis pertencentes à parte adversa, determino, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC/2015, a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano. Atente-se a parte exequente que, uma vez decorrido o prazo supra, os autos serão encaminhados para o arquivo provisório (art. 921, § 2o do CPC/2015), quando iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente referente ao título executivo que escudou a presente demanda (art. 921, § 4o do CPC/2015). Ressalto, por oportuno, que eventuais manifestações sem indicação de bens pertencentes à parte adversa não possuem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme previsão do art. 921, § 3o do CPC/2015. O Agravante sustenta que, como os veículos em nomes dos Agravados não foram encontrados, é possível a adoção da restrição de circulação para a efetivação da penhora. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que seja deferido o pedido de anotação de restrição de circulação dos veículos CHEVROLET/S10 LT FS2, ANO 2013, CHASSI 9BG144EPODC474890 DE PLACA JKK7126 e FIAT/SIENA FIRE, ANO 2004, DE PLACA JGF3123, localizados na pesquisa RENAJUD de ID 35325103 e do veículo MMC/L200 TRITON 3.2 D, ANO 2012, CHASSI 93XJNKB8YCCC45128, DE PLACA MWM9822, localizado na pesquisa RENAJUD de ID35325120”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 17963770). É o relatório. Decido. O juiz pode se valer de meios eletrônicos para consultar bens e promover a averbação de constrições, a teor do que prescreve o artigo 837 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Isso, todavia, não autoriza o uso desses mecanismos eletrônicos para restringir o próprio uso do bem constrito, tal como ocorre com a restrição de circulação prevista no artigo 9o do Regulamento do RENAJUD: Art. 9o A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. A averbação por meio eletrônico confere eficácia erga omnes à constrição e preserva suficientemente a execução. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERENCIA. AGRAVO PROVIDO. PRECEDENTE DA CASA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de extrajudicial, em que foi indeferido o pedido de alteração da modalidade de restrição RENAJUD, de “circulação” para “transferência”, de 9 veículos da executada. 2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. 3. Considerando as peculiaridades do caso dos autos, mostra-se razoável a mudança da restrição do RENAJUD apenas para impedir a transferência dos bens (mudança da propriedade dos veículos). 3.1. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito; b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; etc. 3.2. Considerando o montante total do valor perseguido, mostra-se excessiva e desarrazoada a permanência de restrição total de “circulação” de 9 veículos, impedindo o simples deslocamento dos bens e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Isto, sem dúvida, é passível de ocasionar prejuízos e transtornos para o regular desenvolvimento das atividades da agravante, além de tornar mais onerosa a execução. 4. Enfim. "I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (20150020240834AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2016). 5. Agravo provido. (AGI 07140826220198070000, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJE 12/11/2019). A não ser que o juiz designe como depositário outra pessoa e o executado se recuse a entregar o veículo constrito, não se justifica a adoção de medida que autoriza o próprio recolhimento do bem, impedindo o seu uso durante o transcurso da execução. Restrição judicial dessa envergadura se justifica quando relevante para o próprio cumprimento da decisão judicial, como ocorre na busca e apreensão de veículo alienado em garantia fiduciária, consoante prevê o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, que assim dispõe: Art. 3o § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Não se divisa, pois, a probabilidade do direito da Recorrente (fumus boni iuris). Do mesmo modo não há risco de dano (periculum in mora), tendo em vista que, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de arquivamento ou extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator